Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-35.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012484-35.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDINALDO GORETI QUEIROZ - CPF: 032.115.731-19 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o eminente relator. Consigno que por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), altero de ofício de DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as Partes concernente ao débito que originou a negativação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

2. A existência de negativação anterior àquela
sub judice
impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ).

3. Afastada a condenação em danos morais.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, ante a existência de negativação anterior no nome da parte reclamante, incidindo na Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012484-35.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

EDINALDO GORETI QUEIROZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a condenação para pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais fixados na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Contudo, em análise aos documentos trazidos na contestação, verifica-se que foi juntado histórico de negativações detalhado (id. 208774679) com a respectiva data de inclusão das inscrições, sendo possível identificar a existência de 1 (uma) negativação anterior àquela discutida nos autos, qual seja HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA com inclusão em 20/3/2020, sem que tenha ocorrido a exclusão, tornando-a preexistente, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 20/5/2022 (id. 208774679).

Dessa feita, a existência de negativações anteriores impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, resta impossibilitada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024